Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718175-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, DANIEL DE CASTRO LACERDA RECORRIDO: FABIANO DORILEO FERMINO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC. Sustenta, em síntese, que apesar do erro material (juntada de comprovante de pagamento diverso) as custas foram devidamente quitadas no dia da interposição do recurso. Requer, subsidiariamente, a devolução do prazo para recolhimento das custas exigidas (ID 72615923). Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA EFETUAR RECOLHIMENTO DO PREPARO OU PARA APRESENTAR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, DJe de 30/4/2024). Frise-se, ainda, que o preparo recursal deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme se depreende do artigo 1.007, §4o, do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, bem como, por falta de previsão legal, indefiro o requerimento de devolução do prazo para recolher o preparo, o qual deverá ser realizado no prazo já concedido. Intime-se o recorrido para oferecimento de contrarrazões ao recurso especial interposto, na forma do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007